Tribunal: STF
Processo: Rcl 89080
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-14
Data de publicação: 2026-01-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO N. 843.989-RG, PARADIGMA DO TEMA 1.199 DA REPERCUSSÃO GERAL: AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM: DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO NÃO CONHECIDA.

Relatório
1. Reclamação ajuizada por Gilmar Alves da Silva, em 19.12.2025, contra o seguinte acórdão proferido pela Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás no Processo n. 0231660-66.2015.8.09.0134, pelo qual teria sido desrespeitado o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário com Agravo n. 843.989, paradigma do Tema 1.199 da repercussão geral:
“Apelação Cível. Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa. Dispensa de licitação. Ilegalidade. Fragmentação de contratos. Violação do art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93. Nulidades. Afastamento. Tema 1.199, do STF. (...)
V - Mérito. Condutas subsumidas ao art. 11, inciso V, da Lei nº 8.429/92, após a alteração promovida pela Lei nº 14.230/21. Elementos probatórios suficientes para a condenação. Ressai dos autos que o segundo apelante, ocupante do cargo de prefeito do município de Quirinópolis na época dos fatos, contratou a empresa parreira & coelho Ltda, primeira apelante, para o fornecimento de produtos e a prestação de serviços, nos anos de 2010 e 2011, dispensando indevidamente o processo licitatório, a fim de que os referidos contratos não atingissem, individualmente, o valor máximo previsto no art. 24, inciso II, da lei nº 8.666/93. Essa conduta caracteriza o fracionamento ilegal de contratos com a Administração Pública, destinado a burlar a Lei de Licitações, favorecendo uma empresa específica, e está subsumida no art. 11, inciso V, da Lei de Improbidade Administrativa. 
VI - Dolo específico. Exigência da Lei nº 14.230/21, confirmada no Tema 1.199, do STF. Verificação. A documentação acostada aos autos demonstra suficientemente o dolo específico dos apelantes na prática de atos de improbidade administrativa, porquanto agiram com vontade livre e consciente de ignorar o devido procedimento licitatório, demonstrando tanto sua desídia com o dinheiro público quanto a intenção de privilegiar a empresa contratada, que, inclusive, foi criada exclusivamente para esse fim. 
VII - Impactos da Lei nº 14.230/21. Tema 1.199, do STF. Prescrição intercorrente. Atipicidade da conduta. Inaplicabilidade. De acordo com o Tema 1.199, do STF, as novas regras prescricionais, constantes na Lei nº 14.230/21, são aplicáveis somente em relação aos atos ocorridos a partir da vigência da Lei nº 14.230/2021, restando, portanto, afastadas da hipótese vertente. Não há falar, tampouco, em atipicidade da conduta, porquanto as condutas sub examine subsomem-se ao inciso V, do art. 11, da LIA, tendo a Lei nº 14.230/21 revogado apenas os incisos I e II, do mesmo dispositivo. 
VIII - Pleitos alternativos. Sanções aplicáveis. Parcial provimento. Devem ser excluídas, no presente caso, as sanções de perda do cargo público e suspensão dos direitos políticos, porquanto, após a entrada em vigor da Lei nº 14.230/21, não mais constam no art. 12, inciso III, da LIA. Ademais, deve ser recuada a multa civil, de 10 (dez) para 03 (três) vezes a remuneração do Prefeito de Quirinópolis, referente ao mês de dezembro de 2011, a fim de guardar a proporcionalidade e a razoabilidade com as condutas perpetradas. 
Apelações Cíveis conhecidas e parcialmente providas. Sentença reformada, em parte” (fls. 22-23, e-doc. 19).

Os embargos de declaração opostos contra essa decisão foram rejeitados (fl. 26, e-doc. 19).

Contra esse acórdão foi interposto recurso especial (fls. 3-34, e-doc. 10), inadmitido (fl. 86, e-doc. 10), e agravo.

Em 9.6.2025, a Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao agravo interno no recurso especial do Agravo n. 0293453-5/2024 (fl. 197, e-doc. 10).

Consta do sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça que, em 8.1.2026, o Relator do processo naquele Tribunal indeferiu liminarmente os embargos de divergência opostos pelo reclamante. 

2. Contra o acórdão regional, Gilmar Alves da Silva ajuíza a presente reclamação. Afirma “trata[r]-se, na origem, de Ação Civil Pública por Improbidade Administrativa com imputação restrita aos arts. 10, I c/c VIII, da Lei nº 8.429/1992, jamais tendo o Ministério Público requerido sua condenação com fundamento em qualquer inciso do art. 11 da LIA” (fl. 2).

Alega que, “em sede de apelação, o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás promoveu, de ofício, verdadeiro reenquadramento jurídico da imputação, passando a subsumir a conduta do Reclamante ao art. 11, inciso V, da Lei nº 8.429/1992 (jamais imputado pelo MP), além de a firmar a existência de dolo específico, sem que tal capitulação constasse da petição inicial e sem oportunizar o contraditório prévio, em frontal violação ao devido processo legal” (fl. 2).
Sustenta que a decisão reclamada é “incompatível com a autoridade do que foi decidido por este STF no Tema 1.199, segundo o qual a Lei nº 14.230/2021 aplica-se imediatamente aos processos em curso sem trânsito em julgado, sendo, portanto: a) Vedada a condenação por violação genérica a princípios (rol taxativo – art. 11 da Lei n. 8.429/92); b) Vedada a condenação sem dolo específico apenas por sua função de Prefeito ( artigo 1º, §§2º e 3º da Lei n. 8.429/92) c) Vedada a inobservância do artigo 17, §10-F, I da Lei n. 8.429/92 que enseja o reconhecimento de nulidade do acórdão que condena o réu por tipo diverso do previsto na inicial e constante na sentença” (fl. 2).

Assevera que “a Corte estadual estabeleceu uma suposta ‘correspondência lógica’ entre o art. 10, inciso VIII, originalmente imputado pelo Ministério Público, e o art. 11, inciso V, afirmando tratar-se de mera correção material, e não de alteração substancial da imputação, apesar de inexistir qualquer aditamento da causa de pedir ou reabertura do contraditório” (fl. 9).

Argumenta que “o acórdão estadual não se limitou a aplicar tipo legal diverso daquele deduzido na petição inicial , mas promoveu, de ofício, verdadeira alteração da imputação e do elemento subjetivo da conduta, atribuindo ao Reclamante uma finalidade específica jamais reconhecida na sentença e inexistente na imputação ministerial, tudo isso sob o rótulo formal de pretensa adequação ao Tema 1.199/STF” (fl. 9).

Pede “o conhecimento da presente Reclamação, dando-lhe provimento para cassar a decisão impugnada por afronta ao decidido pelo STF no ARE 843.989 -RG” (fl. 37).

Examinados os elementos do processo, DECIDO.

3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.

4. Põe-se em foco nesta ação se, ao reformar a sentença proferida em primeira instância, dando parcial provimento às apelações interpostas no processo de origem, a autoridade reclamada teria desrespeitado o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário com Agravo n. 843.989, paradigma do Tema 1.199 da repercussão geral.

5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados.

Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada.

A reclamação não se presta a antecipar julgados, atalhar julgamentos, fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussão ou litígio a serem solucionados judicialmente.

6. O inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil dispõe ser inadmissível reclamação “proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias”.

Este Supremo Tribunal assentou que “o esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o julgamento de agravo interno manejado contra a decisão da Presidência ou Vice-Presidência da Corte que, no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030 e § 2º, do CPC/2015” (Rcl n. 46.515-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.8.2021). 

Não há notícia, nos autos eletrônicos da presente reclamação, de interposição de recurso extraordinário e sua inadmissão pelo Tribunal de origem. Não houve, portanto, esgotamento da instância recursal ordinária pelo reclamante.

Este Supremo Tribunal assentou ser incabível reclamação ajuizada com base em aplicação da sistemática de repercussão geral quando não esgotadas as instâncias de origem, por não ser sucedâneo recursal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. APONTADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.002.295-RG, TEMA 841. NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO E AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 46.910-ED, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 2.6.2021).

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÕES. PRETENSÃO DE OBSERVÂNCIA DE PRECEDENTE FIRMADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 632.853 (TEMA 485). INADMISSIBILIDADE DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU OUTRAS AÇÕES CABÍVEIS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l , da CF além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados da Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela EC n. 45/2004. Neste particular, a jurisprudência desta Suprema Corte estabeleceu diversas condicionantes para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o uso promíscuo do referido instrumento processual. 2. A reclamação é impassível de ser manejada como sucedâneo de recurso ou ação rescisória, bem como é inadmissível a sua utilização em substituição a outras ações cabíveis. Incidência do princípio da não reclamação contra o recorrível ou da irreclamabilidade contra a decisão de que ainda cabe recurso (PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Comentários ao Código de Processo Civil. Tomo V, Arts. 444-475. Rio de Janeiro: Forense, 2ª Edição, p. 390 e 394). 3. O ajuizamento de reclamação contra decisão da qual cabe recurso contraria o sistema jurídico-processual e revela-se disfuncional, caracterizando hipótese de abuso do direito de ação. Necessidade das instâncias julgadoras superiores de prestigiarem o sistema jurisdicional estabelecido pelo Poder Constituinte, de modo a preservar a atuação dos demais órgãos do Poder Judiciário que, de igual forma, ostentam competências de envergadura constitucional. 4. O exaurimento da jurisdição ordinária antes do manejo da reclamação constitucional de competência do Supremo Tribunal Federal deve ser observado, sob pena de se estimular a propositura ‘per saltum’ da via eleita. Precedentes: Rcl 25.596-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1/8/2017; e Rcl 18.020-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 18/4/2016. 5. In casu, não foram esgotadas as instâncias ordinárias. A presente reclamação foi ajuizada na pendência do julgamento do agravo em recurso especial interposto pela reclamante na demanda originária, claramente suprimindo instâncias recursais estabelecidas pelo sistema normativo processual e subvertendo, dessa forma, a destinação constitucional do instituto da reclamação, que não deve, portanto, ser admitida na hipótese em tela. 6. O Supremo Tribunal Federal deixa claro que o prévio exaurimento das instâncias ordinárias apenas se concretiza após o julgamento do agravo interno interposto contra decisão da Corte de origem que nega seguimento a recurso extraordinário. 7. Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 27.843-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 27.9.2018).

“AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, ART. 988, § 5º, II. CABIMENTO PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA EXCLUSIVAMENTE DE ACÓRDÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA OU DE ACÓRDÃO PROFERIDO EM JULGAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPETITIVO. USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO RECURSAL. DESCABIMENTO. 1. Ao prever o uso da reclamação com o propósito de submeter diretamente ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL o questionamento sobre a incorreta aplicação da sistemática da repercussão geral pelas instâncias ordinárias, o legislador estabeleceu duas restrições: (a) o objeto deve ser, única e exclusivamente, a observância de acórdão de recurso extraordinário com REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA ou de acórdão proferido em julgamento de RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPETITIVO e (b) a propositura deve situar-se após o esgotamento das instâncias ordinárias e antes do trânsito em julgado da decisão reclamada. 2. Neste caso concreto, o reclamante contesta a aplicação, pelo Juízo de origem, de precedente em que o SUPREMO afirmou a inexistência de repercussão geral. Alega que tal julgado não cabe no caso concreto. 3. Essa argumentação não encontra lugar na reclamação, mas sim no agravo interno de que trata o art. 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil. 4. A repercussão geral instituída pela Emenda Constitucional 45, de 2004, representa uma limitação do acesso ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Para conferir efetividade ao instituto, as medidas legítimas adotadas pelo legislador ordinário no art. 988, § 5º, do Código de Processo Civil devem ser interpretadas com rigor. 5. A parte não tem direito a trazer toda e qualquer irresignação para o SUPREMO. Isso seria convolar a reclamação em mero substitutivo recursal. O sistema processual prevê um espaço para a parte questionar a incorreta aplicação de precedente em que se reputou inexistente a repercussão geral o agravo interno. Não há nada de inconstitucional em vedar o uso da reclamação que se limita a refutar a adoção desses julgados no caso pelo contrário, a restrição dá concretude ao objetivo maior da repercussão geral, que é o de concentrar no Tribunal o exame exclusivamente de matéria constitucional dotada de transcendental relevância. 6. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl n. 30.505-AgR/RJ, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 6.8.2018).

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A reclamação não é sucedâneo ou substitutivo de recurso próprio para conferir eficácia à jurisdição invocada nos autos de recursos interpostos da decisão de mérito e da decisão em execução provisória. II – É inadmissível a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário, quando não esgotadas as instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC). III – Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 29.505-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 6.8.2018).

Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação. 

7. Pelo exposto, não conheço da presente reclamação (inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Publique-se. 

Brasília, 14 de janeiro de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora